Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722895-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADOS: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DESPACHO 1. Agravo interno interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 48700139) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 47709899). 2. Na petição de ID no 51215433, a agravante, em suma, requer a retirada do processo da pauta de julgamento, pois a Assembleia Geral de Credores está suspensa até 18/10/2023, momento em que irá retomar a votação do plano de recuperação. Também busca a redistribuição do recurso ao Des. Robson Teixeira de Freitas. 3. Nada a prover quanto aos pedidos, pois a parte busca por via transversa a suspensão do processo, que é justamente o objeto recursal. Em relação a suposta prevenção, a redistribuição do outro agravo se deu por afastamento, conforme explicado na certidão apresentada pela parte. Não há no Regimento Interno do TJDFT previsão de redistribuição nos moldes pleiteados pela agravante. 4. Mantenha-se na 33a Sessão Ordinária Virtual (ID no 50742685). Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO